Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, relativo ao cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF para ressarcimento de benefício de alimentação de servidora ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário. O embargante alega omissão na análise do IRDR 21, que definiu a legitimidade exclusiva de servidores representados pelo SINDIRETA/DF para execução da sentença, em detrimento daqueles representados pelo SINDFAZ/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do que restou decidido no julgamento do IRDR 21, que estabeleceu a legitimidade ativa exclusiva dos servidores representados pelo SINDIRETA/DF para execução da sentença coletiva em discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme artigo 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas quando tais vícios efetivamente existirem.
4. Não se observa omissão no acórdão embargado, uma vez que a Turma analisou amplamente a legitimidade ativa com base nas provas e na jurisprudência aplicável, destacando que a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF antes da criação do SINDFAZ/DF.
5. À época do ajuizamento da ação coletiva, a embargada era representada pelo SINDIRETA/DF, e a criação posterior do SINDFAZ/DF não afasta sua legitimidade para o cumprimento individual da sentença.
6. O acórdão embargado está em conformidade com a decisão do IRDR 21, reafirmando a representatividade sindical à época da ação coletiva, não configurando omissão na análise dos fundamentos apresentados.
7. Segundo a jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, bastando que a decisão seja fundamentada e suficiente para resolver a controvérsia.
8. O uso dos embargos com o fim de rediscutir matéria já apreciada caracteriza-se como manifesto caráter protelatório, atraindo a imposição de multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento: 1. A representação sindical estabelecida à época do ajuizamento da ação coletiva determina a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença, ainda que sindicato específico seja criado posteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 8o, V, e art. 37, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/10/2021.